Tribunal: TJDFT
Processo: 0714991-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSTITUCIONAL. PUBLICAÇÃO DE VÍDEO NA INTERNET. EXERCÍCIO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO, DA LIVRE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E DO DIREITO DE CRÍTICA. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RETIRAR O VÍDEO. CENSURA PRÉVIA JUDICIAL. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA AOS ARTIGOS 5o, IV, IX E XIV, E 220, CAPUT E §§ 2o E 6o, DA CF. REPARAÇÃO DE USO ABUSIVO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REPRESSÃO, PREFERENCIALMENTE, “A POSTERIORI”, POR MEIO DE RATIFICAÇÃO, DIREITO DE RESPOSTA OU INDENIZAÇÃO. ADPF No 130/DF. EFICÁCIA “ERGA OMNES” E VINCULANTE. PROVEDORES DE APLICAÇÕES DA INTERNET. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO CONTEÚDO DAS PUBLICAÇÕES GERADAS POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. MARCO CIVIL DA INTERNET. LEI N. 12.965/14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o autor pretende a remoção do vídeo publicado por meio do “link” contido no URL “https://www.youtube.com/watch?v=STBz08Q-Eg” (ID 22376204), que aponta como replicação de vídeo ofensivo à sua honra objetiva e subjetiva, e cujo teor foi originariamente publicado por meio do “link” do URL “https://www.youtube.com/watch?v=Rb8EeYq-HQ”, o qual já teria sido removido pela Google[1], em razão de determinação judicial (processo de no 0718612-61.2019.8.07.0016 - ID 22376205), o que evidencia a pertinência subjetiva da demanda, assim como a utilidade do provimento jurisdicional buscado.
2. Demais disso, no caso, a análise da responsabilidade da ré é afeta ao mérito. Nesse contexto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrente Google.
3. O cerne da controvérsia se refere ao aparente conflito entre a liberdade de expressão e de imprensa e a proteção das garantias individuais, como o direito à intimidade e a proteção da honra e da vida privada, todos dotados de estatura constitucional.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no 130, Relator Ministro Carlos Britto, DJe 6.11.2009, declarou não recepcionada pela Constituição de 1988 a totalidade dos dispositivos da Lei no 5.250/1967, porquanto “a plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo”.
5. Os casos de eventual uso abusivo da liberdade de expressão devem ser reparados, preferencialmente, a posteriori, por meio de ratificação, direito de resposta ou indenização.
6. Para além disso, em se tratando de pessoa pública, envolvida em assuntos e acontecimentos políticos, como no caso concreto, é assente o entendimento de que que tal circunstância sujeita o autor a maior nível de exposição e julgamentos por parte da mídia e da opinião pública.
7. Nesse cenário, impõe-se o elastecimento da tolerância quanto a publicações potencialmente lesivas à honra, especialmente quando aparentar existir interesse público no conteúdo das publicações apontadas como abusivas.
8. Na hipótese, o autor, a despeito de pretender a responsabilização civil pelos vídeos e matérias publicadas, optou por ingressar em juízo apenas contra a ré GOOGLE.
9. Ocorre que, com a edição da a Lei n. 12.965/14 "Marco Civil da Internet", os provedores de internet, que não têm o dever de fiscalização prévia do teor das informações postadas por cada usuário, somente poderão ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiro se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências cabíveis para tornar indisponível o conteúdo tido por infringente, conforme se depreende dos arts. 18 e 19 da legislação específica.
10. Importante registrar que, após a interposição do recurso inominado, a sociedade empresária “MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA.” compareceu espontaneamente em juízo (ID 22376440) e se apresentou como responsável legal pelo website “O Antagonista” e, consequentemente, pela reportagem jornalística de título “O barraco no PSL continua” (https://www.oantagonista.com/brasil/o-barraco-no-psl-continua/), divulgada pelo seu website (“O Antagonista”).
11. Destarte, pode o autor, caso pretenda a reparação civil por eventual abuso constante na matéria publicada, demandar contra o responsável pela matéria publicada.
12. À vista disso, a sentença vergastada, ao determinar à ré GOOGLE a retirada de vídeos/matérias com conteúdo jornalístico publicado na internet incorreu em indevida censura judicial prévia, em total desacordo com a Constituição Federal (artigos 5o, IV, IX e XIV, e 220, caput e §§ 2o e 6o) e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130/DF.
13. Por todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
14. Recurso conhecido e provido.
15. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

[1] Vídeo retirado conforme determinação judicial – ID 22376206, pág. 87